Tribunal: STF
Processo: RE 1352684
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA DA VERBA. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.012/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito - Incidência de desconto previdenciário sobre o adicional de insalubridade pago ao requerente - Possibilidade – Verba que, embora de caráter eventual, pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor - Sentença reformada para improcedente - Recurso Inominado provido.



    (…) Segundo o relator, não há que se falar de aplicação do Tema 163, pois, repita-se, restou confirmado que a cobrança da contribuição sobre aludido adicional por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria dos servidores é válida e também não é o caso de aplicação do Tema 448, uma vez que a incompatibilidade da Lei Complementar Estadual 432/85 com a Constituição Federal apontada no tema supramencionado, “diz respeito apenas à extensão do adicional de insalubridade aos militares do Estado inativos e seus pensionistas que não tiveram preenchidos os requisitos da Lei, mesmo que tivessem se inativado posteriormente ao inicio de sua vigência”. 



    Ou seja, tal situação supra informada diz respeito tão somente aos servidores que se aposentaram antes da edição da LC 432/85 ou aqueles servidores que não serviram em condições insalubres.



    (…) Isto posto, pelo meu voto, revendo posicionamento anterior, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar IMPROCEDENTE a presente ação. Não há condenação decorrente da sucumbência (art. 55 da Lei 9.099/95)” (e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º, 8º e 12 do art. 40 e § 12 do art. 201 da Constituição da República.



    Argumenta que “a uniformização adotada pelo estado de São Paulo, a partir de janeiro deste ano afronta diretamente o Tema de Uniformização 448 deste Supremo Tribunal Federal, que declarou expressamente, a incompatibilidade da extensão do adicional de insalubridade aos inativados mesmo que posteriormente a vigência da LCE 432/85” (fl. 8, e-doc. 49). 



    Sustenta que o “acórdão recorrido é incompatível com a Constituição Federal, desrespeitando não só um, mas dois temas de repercussão geral já definidos por este Supremo Tribunal, 448 e 163, cronologicamente, além de uma RCL sobre a matéria, 40.543-SP, onde fora expressamente definido que as decisões tomadas no Estado de São Paulo, que refutam como incorporável na aposentadoria o adicional de insalubridade, estão em contradição com a jurisprudência previamente fixado nesta Corte” (fl. 10, e-doc. 49).



    Pede seja o recurso extraordinário “provido, declarando a reforma do acórdão recorrido de forma que o mesmo seja adaptado, para respeitar e seguir o principio da colegialidade, nos termos dos temas de repercussão geral 448 e 163, ambos do Supremo Tribunal Federal, declarando a ilegalidade da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade para os Servidores Públicos Estaduais regidos pela LCE 432/85” (fls. 10-11, e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068 (Tema 163), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 642.682 (Tema 448), Relator o Presidente, Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal firmou o seguinte entendimento:



    “RECURSO. Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Extensão. Policiais militares inativos. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo” (DJe 6.9.2011).



    Não é o caso, entretanto, de adoção da sistemática da repercussão geral, pois, além de tratar de matéria diversa, há outros óbices processuais a impedirem a apreciação do mérito do recurso extraordinário. Neste sentido os seguintes julgados:



    “Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente” (ARE n. 1.091.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que, no art. 6º da Lei Complementar estadual n. 432/1985, se prevê a possibilidade de incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos.



    Para examinar a argumentação e o pleito do recorrente seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares estaduais ns. 432/1985 e 1.012/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA DA VERBA. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.012/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.308.412, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 9.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.318.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 31.5.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.247.375-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LCE 432/1985 e 1.012/2007. SÚMULA 280 do STF. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.288.395-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.1.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Adicional de insalubridade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem fixação de verba honorária” (ARE n. 1.231.740-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora